Tribunal: STF
Processo: ADI 3668
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-09-17
Data de publicação: 2007-09-17

Ementa:
EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei nº 3.706/2006, do
   Distrito Federal, que dispõe sobre "a afixação de tabela relativa
   a taxas de juros e de rendimentos de aplicações financeiras pelas
   instituições bancárias e de crédito". 2. Usurpação da competência
   privativa da União para fixar normas gerais relativas às relações
   de consumo (CF, art. 24, V, § 1o). Ação julgada procedente.